Tribunal: STF
Processo: RE 112039
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-03-13
Data de publicação: 1987-03-13

Ementa:
- AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, CUMULADA COM RESCISAO CONTRATUAL
E PERDAS E DANOS, JULGADA PROCEDENTE EM PARTE, PELO ACÓRDÃO
RECORRIDO, EM FACE DA CONDUTA DAS CONTRATANTES, APRECIADA DE
ACORDO COM A PROVA PRODUZIDA (SÚMULA 279).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, BASEADO EXCLUSIVAMENTE NA LETRA 'D' DO
PERMISSIVO CONSTITUCIONAL, QUE SE REVELA INCABIVEL TAMBÉM PORQUE
NÃO BASTA, PARA CARACTERIZAR A DIVERGENCIA, A ANALOGIA DAS
SITUAÇÕES DE FATO QUE DERAM ENSEJO AOS ACORDAOS POSTOS EM CONFRONTO,
SENDO INDISPENSAVEL QUE ESTES VEICULEM TESES JURIDICAS
CONFLITANTES (ERE 90.544, RTJ 108/198).